Tribunal: TJPA
Processo: 0801223-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801223-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JENNIFER BEATRIZ BRITO DOS SANTOS, LUCIANO ANGELO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. VEDAÇÃO A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Diferente do entendimento adotado pelo Juízo de 1º Grau, não verifico ilegalidade considerando o prescrito do edital convocatório, destacado acima e o item 3.3 publicado do edital nº 15, que tornou público o resultado final da prova objetiva.

2.

Isso porque no item
11.2.4. e 11.2.4. do edital convocatório, se estabelece a pontuação mínima para ser considerado aprovado
apenas na prova objetiva
, todavia, logo abaixo, o mesmo instrumento no item 11.3.2 delimita as colocações limites para que se tenha a prova discursiva avaliada.

3.

Assim, o instrumento de abertura é taxativo ao prever que somente os candidatos que estivessem acima da denominada cláusula de barreira (11.3.2.) prosseguiriam no certame, o que deveria ser atentado por aqueles que desejassem participar do certame. Porém, a candidata JENNIFER BEATRIZ BRITO DOS SANTOS, obteve a 96ª (nonagésima sexta) posição e o senhor 456ª (quadringentésima quinquagésima sexta) posição.

4.

Já o item 3.3. do edital nº 15 apenas corrobora o estabelecido nos itens
11.2.4 e
11.2.4.1, combinados com o 11.3.2., uma vez que ao não atingir a nota de corte e, por consequência, não ter sua prova discursiva avaliada, o candidato deixa de ser aprovada na 1º etapa, que compreende as duas provas, não prosseguindo nas demais etapas do certame, sendo naturalmente considerado eliminado.

5.

Assim, os itens que estabelecem a pontuação mínima para aprovação na prova objetiva não são suficientes para tornar o candidato, que atingiu essa média, aprovado na 1º etapa, como compreendeu o Juízo de origem, uma vez essa é composta pela prova objetiva e discursiva, ao passo que à medida que o candidato sequer foi avaliado quanto a essa última, inviável se reconhecer que foi aprovado na 1º etapa.

6.

Desse modo, considerando os fundamentos acima e o entendimento de que as regras previstas no edital vinculam não apenas a administração pública, mas também os candidatos do certame, desde não estejam afetadas por alguma ilegalidade, como verifico no presente caso, entendo devido o provimento do recurso.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

Desa. Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

agravo de instrumento
,
com
pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ
contra a decisão do Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Capital
, nos autos de
ação de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela urgência

nº
0800270-28.2022.8.14.0301

proposta por JENNIFER BEATRIZ BRITO DOS SANTOS e LUCIANO ANGELO DE OLIVEIRA em face do agravante.

Em síntese, os requerentes relataram que
se submeteram ao Concurso Público Edital nº 001/2020 CFO/PMPA, realizado pela Polícia Militar do Estado do Pará para a admissão no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará, no qual foram ofertadas 95 vagas, sendo 85 para o sexo masculino e 10 para o sexo feminino.

Relatam que mesmo constando como aprovados na prova objetiva, no mesmo edital, constam como eliminados, nos termos do subitem 11.3.2. do edital
nº 1-CFO/PMPA/SEPLAD, de 12/11/2020.

Suscita que o ato descrito retira dos candidatos do concurso os candidatos aprovados e não classificados, a possibilidade de serem aproveitados ao longo do concurso.

Pleiteiam, liminarmente, a anulação do ato administrativo que causou a eliminação do concurso público, haja vista a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) no caso de novas vagas surgirem no período de validade do concurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) no caso de definitivamente eliminados do concurso, como ocorreu no caso concreto, ainda, pelo fato de que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, eis que a tutela de urgência se faz necessária para que o autor continue no certame na qualidade de não classificado.

O Juízo de 1º Grau deferiu o pedido liminar nos seguintes termos:

“Desta forma,
defiro a tutela de urgência reclamada e determino que, cumprindo o requisito inserto nos itens 11.2.4 e 11.2.4.1 do Edital nº 001/2020 CFO/PMPA, sejam os demandantes considerados como "aprovados, mas não classificados" na primeira fase do certame. Todavia, isso não implicará em classificação automática para a 2ª fase do

concurso.
”

Em suas razões recursais o recorrente suscita: inexistência de efeito prático com a decisão recorrida, uma vez que os agravados permanecem impedidos de participar da 2ª Fase; possibilidade de gerar efeitos multiplicadores; ofensa ao art. 10 do CPC; impossibilidade de interferir no mérito administrativo; vinculação ao instrumento convocatório; ofensa ao princípio da legalidade; eliminação pela cláusula de barreira revista no edital.

Requer a concessão de efeito suspensivo em face da decisão recorrido e no mérito o provimento do recurso.

Em decisão interlocutória foi deferido o efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Conforme aduzido na decisão que concedeu o efeito suspensivo, faço referência a previsão trazida nos itens 11.2.4 e
11.2.4.1 do edital convocatório, a seguir transcritos:

“11.2.4. Serão considerados aprovados
na prova objetiva
os candidatos que obtiverem o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total da prova.

11.2.4.1 O candidato não poderá, sob pena de eliminação do certame, obter pontuação igual a 0 (zero) nas questões de Língua Portuguesa e (ou) obter pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) do total da prova.”

Ademais, se verifica que nos autos de origem foi questionada a legalidade do item 3.3 do edital que publicou o
resultado final da prova objetiva e relação dos candidatos habilitados para a avaliação da prova discursiva, a seguir transcrito:

“3.3 Os candidatos não classificados nas posições-limite indicadas no subitem 11.3.2 do Edital nº 1- CFO/PMPA/SEPLAD, de 12/11/2020, estão eliminados e não terão classificação alguma no concurso público.”

Nesse contexto, diferente do entendimento adotado pelo Juízo de 1º Grau, não verifico ilegalidade considerando o prescrito do edital convocatório, destacado acima e o item 3.3 publicado do edital nº 15, que tornou público o resultado final da prova objetiva.

Isso porque no item
11.2.4. e 11.2.4. do edital convocatório, se estabelece a pontuação mínima para ser considerado aprovado
apenas na prova objetiva
, todavia, logo abaixo, o mesmo instrumento no item
11.3.2
delimita as colocações limites para que se tenha a prova discursiva avaliada, conforme a seguir transcrito:

“11.3.2.
Serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados até as seguintes posições, respeitados os empates da última posição
:

a)
sexo masculino: candidatos classificados até a 255ª (ducentésima quinta) posição; e

b) sexo feminino: candidatas classificadas até a 25ª (vigésima quinta) posição.”

Assim, o instrumento de abertura é taxativo ao prever que somente os candidatos que estivessem acima da denominada cláusula de barreira (11.3.2.) prosseguiriam no certame, o que deveria ser atentado por aqueles que desejassem participar do certame. Porém, a candidata JENNIFER BEATRIZ BRITO DOS SANTOS, obteve a 96ª (nonagésima sexta) posição e o senhor 456ª (quadringentésima quinquagésima sexta) posição.

Já o item 3.3. do edital nº 15 apenas corrobora o estabelecido nos itens
11.2.4 e
11.2.4.1, combinados com o
11.3.2., uma vez que ao não atingir a nota de corte e, por consequência, não ter sua prova discursiva avaliada, o candidato deixa de ser aprovada na 1º etapa, que compreende as duas provas, não prosseguindo nas demais etapas do certame, sendo naturalmente considerado eliminado.

Assim, os itens que estabelecem a pontuação mínima para aprovação na prova objetiva não são suficientes para tornar o candidato, que atingiu essa média, aprovado na 1º etapa, como compreendeu o Juízo de origem, uma vez essa é composta pela prova objetiva e discursiva, ao passo que à medida que o candidato sequer foi avaliado quanto a essa última, inviável se reconhecer que foi aprovado na 1º etapa.

Nesse cenário, importante salientar a constitucionalidade da cláusula de barreira:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CORREÇÃO DE PROVA. LEGALIDADE DO CERTAME. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LIQUIDO E CERTO E ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADOS. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Encontrando-se a segurança apta para o julgamento, resta prejudicado o agravo interno interposto em face da decisão que deferiu a liminar pleiteada. 2 - É vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para rever os critérios de formulação das questões, de correção de prova e de atribuição de nota, limitando-se a atuação ao exame da observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao Edital, conforme entendimento firmado no RE nº 632.853/CE (Tema 485), submetido ao rito de Repercussão Geral. 3 - Tendo em vista a ausência de demonstração de ilegalidade, erro grosseiro ou vício patente nos atos praticados pela banca examinadora do concurso, bem como de inobservância ao conteúdo programático previsto no edital, não há se falar em intervenção do Poder Judiciário. 4
- Não se mostra inconstitucional a inclusão de regra restritiva em instrumento editalício de certame público que, baseada em critérios objetivos relativos ao desempenho meritório do candidato, a chamada cláusula de barreira, força a seleção daqueles mais bem colocados para a etapa seguinte, eliminando os demais, nos termos do RE nº 635.739/AL, submetido ao regime de Repercussão Geral.
5 - Inexistindo ato ilegal praticado pelas autoridades coatoras e ausente o direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, a denegação do mandamus é medida que se impõe. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

(TJ-GO - Mandado de Seguran&ccedil;a (CF; Lei 12016/2009): 00351624720208090000, Relator: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2020, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: DJ de 29/06/2020).
”

Desse modo, querer alterar regras de edital de concurso em que não se verifica ilegalidade patente, a meu sentir, pode caracterizar interferência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, o que é vedado.

O parecer ministerial caminha no mesmo sentido, conforme trecho a seguir:

“
Diretamente ao mérito, percebe-se que, no caso em debate, os Agravados não foram classificados dentro do número estabelecido no edital, não sendo adequada a interpretação de que apenas atingindo a pontuação mínima exigida no edital, o candidato estará automaticamente classificado às demais fases do certame.

Percebe-se que o item 11.3.2. do edital estabeleceu a necessidade de os candidatos do sexo masculino e feminino, além de alcançarem a pontuação mínima de 50% da prova objetiva, figurarem em até a 255ª (ducentésima quinta) posição, e 25ª (vigésima quinta) posição, respectivamente.

Tal exigência diverge da situação jurídica em que se encontram os candidatos, na medida que Jennifer Beatriz Brito dos Santos se encontra na 96ª (nonagésima sexta) posição, enquanto Luciano Angelo de Oliveira se posiciona na 456ª (quadringentésima quinquagésima sexta) posição.

Nesse sentido, importa observara redação do item 11.3.2 do edital:

“11.3.2. Serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados até as seguintes posições, respeitados os empates da última posição: a) sexo masculino: candidatos classificados até a 255ª (ducentésima quinta) posição; e b) sexo feminino: candidatas classificadas até a 25ª (vigésima quinta) posição.”

Pelo exposto, este Procurador de Justiça, na qualidade custos iuris, na forma do art. 1019 do CPC, se manifesta pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, para ser reformada a decisão interlocutória recorrida.”

Desse modo, considerando os fundamentos acima e o entendimento de que as regras previstas no edital vinculam não apenas a administração pública, mas também os candidatos do certame, desde não estejam afetadas por alguma ilegalidade, como verifico no presente caso, entendo devido o provimento do recurso.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos lançados acima.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/10/2022